Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015122-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE.
ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que
condenou a Fazenda Pública

ao
pagamento de honorários advocatícios,
reduzindo-o
pela metade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado
considerou
premissa fática equivocada que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
No caso, não se verificou
no
voto condutor do v.
acórdão embargado a alegada premissa fática equivocada que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

4.
O
voto condutor do v.
acórdão aplicou corretamente o art. 90, §4o do CPC ao caso concreto, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A mera discordância com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO PAULO GROTTI, NIVALDO SANCHES SANTIAGO e NAYARA MORAIS CATHOUD
contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

O
v.
acórdão embargado reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, §§2o e 3o do CPC, considerando o proveito econômico obtido, mas aplicou a redução pela metade prevista no art. 90, §4o do CPC.

Em suas razões, os embargantes alegam que há premissa fática equivocada no
v.
acórdão, especificamente no ponto
3
da ementa, que determinou a redução pela metade dos honorários conforme o art. 90, §4o do CPC.

Argumentam que
o referido
dispositivo é inaplicável ao caso concreto, pois se refere à hipótese em que o réu reconhece a procedência do pedido, enquanto no presente caso o Estado de Mato Grosso figura como autor da execução fiscal e não como réu.

Nesses termos
, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja excluída a aplicação do art. 90, §4o do CPC no caso concreto
.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id.
236932165
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO PAULO GROTTI, NIVALDO SANCHES SANTIAGO e NAYARA MORAIS CATHOUD
contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

Em suas razões, os embargantes alegam que há premissa fática equivocada no
v.
acórdão, especificamente no ponto
3
da ementa, que determinou a redução pela metade dos honorários conforme o art. 90, §4o do CPC.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pelos embargantes,
não se verifica no
voto condutor do v.
acórdão embargado a alegada premissa fática equivocada que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

O
voto condutor do v.
acórdão aplicou corretamente o art. 90, §4o do CPC ao caso concreto, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados. Tal dispositivo estabelece:

"Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Embora o dispositivo mencione expressamente o
"réu"
, sua aplicação não se restringe apenas aos casos em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

A jurisprudência tem entendido que o art. 90, §4o do CPC também se aplica, por analogia, às situações em que o autor da ação reconhece a improcedência de seu pedido.

No caso, trata-se de execução fiscal em que o Estado de Mato Grosso, autor da ação, reconheceu a ilegitimidade dos
ora
embargantes para figurar no polo passivo. Tal situação se equipara, para fins de aplicação do art. 90, §4o do CPC, ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu.

A redução pela metade dos honorários visa justamente estimular a
autocomposição
e evitar o prolongamento desnecessário do litígio, seja por iniciativa do autor ou do réu.

Não faria sentido restringir esse benefício apenas aos casos em que o réu reconhece o pedido, excluindo as situações em que o próprio autor admite o descabimento de sua pretensão.

Nesse sentido, o
c.
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela aplicação analógica do art. 90, §4o do CPC em casos semelhantes

“
[
...
].
reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção

[
...
]
.

(
AgInt
no
REsp
n. 1679689/
SC ,

R
el. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. em 17.06.2019).

Portanto, não há que se falar em premissa fática equivocada no
voto condutor do v.
acórdão embargado. A aplicação do art. 90, §4o do CPC ao caso concreto está em consonância com a jurisprudência sobre o tema e atende à finalidade da norma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos por serem
tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024